Tribunal: TJMT
Processo: 1064343-31.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064343-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA CARDOSO - CPF: 105.990.081-56 (RECORRENTE), ELIZANGELA MALOKOWSKI - CPF: 016.917.050-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM (RIB). FALHA NA COMPROVAÇÃO DO DANO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA CARDOSO
contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de avaria em bagagem durante transporte aéreo.

2.

O Recorrente sustenta que, durante voo realizado em 09/09/2025, com destino a Cuiabá, sua bagagem teria sofrido danos irreversíveis,
notadamente a quebra das rodinhas
, o que a teria tornado inutilizável.

3.

A controvérsia restringe-se à análise da ocorrência de falha na prestação do serviço e da existência de dano moral indenizável em decorrência da alegada avaria.

4.

É incontroverso que a relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), especialmente o art. 14, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços.

5.

Contudo, conforme destacado na sentença recorrida, não foi apresentado o Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB), documento essencial para a formalização da reclamação junto à companhia aérea.

6.

Embora o recorrente tenha registrado ocorrência via e-mail sob o protocolo AZC23283043, tal procedimento não substitui o RIB, que é o documento oficial para registro de avarias em bagagens, permitindo a adequada avaliação dos danos pela companhia aérea.

7.

Além disso, a jurisprudência das Turmas Recursais é no sentido de que
"a simples danificação da bagagem, sem a demonstração de prejuízo significativo à dignidade do consumidor, não configura dano moral, sendo classificado como mero aborrecimento"
(N.U 1020257-06.2024.8.11.0002).

8.

Quanto a eventual pedido de indenização por dano material, o mesmo não foi deduzido na inicial, tampouco houve comprovação do valor do bem avariado, o que impossibilita qualquer condenação nesse sentido.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

10.

Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da ausência de impugnação da parte recorrida e da aplicação do art. 55 da Lei 9.099/95.

11.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026